Tribunal: TJBA
Processo: 8072505-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072505-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ILIANINE BRASILEIRO DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. REDISCUSSÃO DO PERCENTUAL. FATO SUPERVENIENTE. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO TERMINAL. DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8072505-95.2024.8.05.0000
interposto por
ILIANINE BRASILEIRO DA SILVA COSTA
E OUTROS,
que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
0004224-06.2009.8.05.0113
movido pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,